Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720202-48.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 59379285. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 60080892) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator